Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-87.2025.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001608-87.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), CIRLENE BARBOZA SICUNDINO - CPF: 045.258.291-17 (APELADO), OLEDIR BARBOZA MARTINS - CPF: 084.083.501-96 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ENTE ESTADUAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO DO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, que o condenou solidariamente com o Município de Chapada dos Guimarães a fornecer tratamento domiciliar (
home care
) a paciente acometido por sequelas de acidente vascular cerebral, com direcionamento inicial do cumprimento ao ente estadual.

2.

O recurso limita-se a questionar o redirecionamento do cumprimento da obrigação, à luz da tese firmada no Tema 793 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, é possível direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir

3. A saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, assegurado mediante atuação solidária dos entes federativos, conforme os arts. 23, II, e 196 da CF/1988.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), fixou entendimento de que, embora solidária a responsabilidade, compete ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS, inclusive com possibilidade de ressarcimento entre os entes.

5.

A internação domiciliar postulada demanda estrutura multiprofissional contínua, equipamentos específicos e retaguarda hospitalar, revelando prestação de relevante complexidade assistencial. Ademais, a avaliação técnica favorável foi realizada pela Secretaria Estadual de Saúde, com parecer do NAT igualmente conclusivo pela necessidade do serviço, evidenciando a atuação concreta do ente estadual na organização da medida.

6.

Inexistindo demonstração de que a execução do serviço se insira exclusivamente na esfera municipal, mostra-se adequado o direcionamento inicial do cumprimento ao Estado, sem prejuízo de posterior compensação financeira entre os entes, preservando-se a lógica de descentralização do SUS e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não impede o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição administrativa do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

2. É legítimo o direcionamento inicial ao ente estadual do fornecimento de internação domiciliar (home care) quando evidenciada a complexidade do serviço e a atuação técnica da Secretaria Estadual de Saúde, sem prejuízo da responsabilidade solidária da municipalidade, em caso de descumprimento pelo ente estatal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 793 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Oledir Barboza Martins, determinou ao Recorrente solidariamente com o Município de Chapada de Guimarães disponibilizarem em favor do autor o tratamento domiciliar pelo sistema
home care
, com direcionamento primário da obrigação ao ente estadual (id. 342280381).

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que, embora haja responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, compete à municipalidade a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação, à luz do Tema 793 da repercussão geral - RE 855.178 (id. 342280383).

A parte autora e o Município de Chapada dos Guimarães contrarrazoaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas (ids. 342280384 e 342280390).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador de Justiça, manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 345258392).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou procedente o pedido da ação retromencionada, o qual visa compelir os Recorrente e o Município de Chapada dos Guimarães fornecer
home care
ao Recorrido.

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso e o Município de Chapada dos Guimarães disponibilizem ao autor Oledir Barboza Martins, com 31 anos, atualmente internado em unidade hospitalar em razão de sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral (AVC), tratamento domiciliar na modalidade Home Care, com equipe multidisciplinar e suporte de ventilação mecânica, bem como o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos, em caráter imediato, diante da indicação médica de desospitalização e do risco de agravamento do quadro clínico, sob pena de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“Vistos.

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por OLEDIR BARBOZA MARTINS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos adotem, imediatamente, todas as providências necessárias para que o autor receba tratamento domiciliar pelo sistema home care. [...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer. Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONA-SE o cumprimento inicial ao ESTADO DE MATO GROSSO para:

a) DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO assegure a internação domiciliar (home care) da parte requerente OLEDIR BARBOZA MARTINS, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador mecânico. Registre-se que, estando o paciente sob cuidados médicos, cabe exclusivamente ao profissional de medicina responsável deliberar sobre as providências e riscos relacionados à eventual transferência para sua residência. Havendo risco associado à movimentação do paciente, este juízo deve ser imediatamente comunicado para adoção das medidas necessárias à suspensão ou adequação da presente ordem. [...]” (id. 342280381)

O Estado de Mato Grosso defende que a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação é do município, à luz do Tema 793 da repercussão geral - RE 855.178.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a
"saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Todavia,
o Tribunal Federal, no citado julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Assim, embora reconhecida a responsabilidade solidária, a tese vinculante orienta que o cumprimento da obrigação deve ser atribuído prioritariamente ao ente federativo competente para a execução do serviço no âmbito da organização administrativa do SUS.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo de origem determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Chapada dos Guimarães a disponibilização de tratamento
home care
em favor da parte autora.

Nota-se que a internação domiciliar requerida demanda estrutura multiprofissional contínua, fornecimento de insumos, equipamentos específicos e retaguarda hospitalar, revelando-se prestação de significativa complexidade assistencial e impacto financeiro relevante.

Soma-se a isso o fato de que a avaliação técnica ter sido realizada pela Secretaria Estadual de Saúde, que se manifestou favoravelmente à implementação do serviço, evidencia a atuação concreta do ente estadual na organização da medida, conforme consta no parecer do NAT, que, de igual forma, também é favorável à prestação do serviço postulado (id. 342280380).

Nessas circunstâncias, e inexistindo demonstração de que a execução do serviço esteja inserida exclusivamente na esfera municipal, mostra-se adequado o direcionamento inicial do cumprimento ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de posterior compensação financeira entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta egrégia Corte, no qual se assentou a possibilidade de redirecionamento da obrigação ao ente estatal competente, em observância à repartição administrativa do SUS:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. I
NTERNAÇÃO DOMICILIAR. PACIENTE IDOSA. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ENTE ESTADUAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente estadual contra sentença que julgou procedente ação cominatória ajuizada por particular em face de ente estadual e ente municipal, visando à concessão de internação domiciliar (home care), com fundamento em necessidade contínua de cuidados de saúde decorrente de condições clínicas graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença de interesse processual diante de suposta ausência de prévio requerimento administrativo e da alegação de tratamento eletivo; (ii) definir a responsabilidade pelo custeio do serviço de home care entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa administrativa por parte do ente municipal, ao reconhecer a alta complexidade do tratamento e indicar sua impossibilidade de custeio, supre a exigência de prévio requerimento e evidencia o interesse processual da parte autora.

4. Os relatórios médicos indicam situação de urgência, com necessidade contínua de cuidados técnicos especializados, afastando a alegação de se tratar de tratamento eletivo.

5. A pontuação obtida na Tabela ABEMID classifica o caso como de média complexidade, o que, segundo a Lei nº 8.080/90, atrai a responsabilidade prioritária do ente estadual.

6. A solidariedade entre os entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde não impede o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de requerimento administrativo, ainda que indeferido com base na repartição de competências, configura interesse processual da parte autora.

2. A urgência evidenciada nos relatórios médicos justifica a internação domiciliar imediata, afastando a tese de tratamento eletivo.

3. Tratando-se de procedimento de média complexidade, a responsabilidade primária pelo custeio recai sobre o ente estadual, conforme art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/90, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178, Tema 793, Plenário, j. 03.03.2015; TJMT, ApCiv nº 1016504-13.2025.8.11.0000; TJMT, ApCiv nº 1000608-67.2024.8.11.0095.

(N.U 1003185-61.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026) Destaquei

O redirecionamento da obrigação ao ente responsável preserva a efetividade da tutela jurisdicional, respeita a lógica de descentralização do sistema público de saúde e evita distorções na implementação das políticas públicas, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

Diante desse contexto, não merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026